Tribunal: TJDFT
Processo: 0014926-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014926-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos WALTERCY DOS SANTOS JUNIOR, WINTER CAMPOS LIMA e YELENA BESERRA LAGO DA SILVA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 37315838 – Págs. 1-16, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 37644774). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 38302935). Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 37315838, homologo-os. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em benefício de WINTER CAMPOS LIMA e YELENA BESERRA LAGO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Precatório em favor de WALTERCY DOS SANTOS JÚNIOR, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 18 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador